Tribunal: TJBA
Processo: 8061839-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061839-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULYANNA MOURA DA SILVA registrado(a) civilmente como JULYANNA MOURA DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR PIRES

AGRAVADO: CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO ARAUJO DE SENA

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Arguição incidental de incompetência territorial. Supressão de instância. Coisa julgada. Identidade de partes, pedidos e causa de pedir. Aproveitamento de disciplinas em curso superior. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto com o escopo de reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência voltada ao aproveitamento, no curso de Medicina, das disciplinas cursadas pela agravante em Fisioterapia na mesma instituição de ensino, impondo-se, contudo, antes do exame dessa pretensão, a apreciação da matéria incidental suscitada pela agravada, fundada em alegações de impedimento, incompetência territorial, litispendência e coisa julgada.

II. Questão em discussão

2.Há 2 questões em discussão: (i) definir se a incompetência territorial pode ser conhecida incidentalmente em agravo de instrumento, sem prévia apreciação pelo juízo de origem; e (ii) estabelecer se a ação originária reproduz demanda anteriormente ajuizada e já transitada em julgado, a autorizar o reconhecimento de coisa julgada.

III. Razões de decidir

3.O tribunal não pode apreciar, em agravo de instrumento, alegação de incompetência territorial que não foi submetida nem decidida pelo juízo de primeiro grau, sob pena de julgamento
per saltum
, supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

4.A coisa julgada e a litispendência constituem matérias de ordem pública e admitem apreciação incidental em segundo grau, inclusive de ofício.

5.A ação anterior nº 0000088-83.2025.8.05.0022 e a demanda de origem veiculam pretensão substancialmente idêntica, pois ambas buscam o aproveitamento, no curso de medicina, de disciplinas anteriormente cursadas em fisioterapia.

6.As duas demandas apresentam os mesmos pedidos, inclusive tutela de urgência, as mesmas catorze disciplinas, igual carga horária e os mesmos fundamentos jurídicos, entre eles o art. 47, § 2º, da LDB, o art. 207 da Constituição Federal e normas de proteção do consumidor.

7.A diversidade de rito entre Juizado Especial e Justiça Comum não afasta a identidade entre as ações nem impede o reconhecimento da coisa julgada, porque o instituto visa impedir decisões inconciliáveis sobre a mesma relação litigiosa.

8.A identidade subjetiva está presente, porque Ser Educacional S.A. e Centro Universitário Maurício de Nassau - Barreiras, vinculado à Cenesup, integram a mesma relação material controvertida, sendo a primeira controladora integral da segunda, na qualidade de mantenedora e mantida da mesma estrutura educacional.

9. O trânsito em julgado da sentença proferida na ação anterior, certificado em 19/11/2025, impõe o reconhecimento da coisa julgada, com retorno dos autos ao primeiro grau para extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

10.Preliminar de coisa julgada acolhida,
nos termos do art. 337, § 4º, do CPC, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau, com vistas à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, V, do CPC
. Recurso de agravo de instrumento prejudicado, em razão da superveniente perda de objeto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8061839-98.2025.8.05.0000
, em que é agravante
JULYANNA MOURA DA SILVA

e agravado
CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE COISA JULGADA
e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.